Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002209-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: D. G. T. e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MENEZES PEREIRA, WESLEY VICENTE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), PARALISIA CEREBRAL E CARDIOPATIA CONGÊNITA. RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1082 DO STJ. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inadimplência, estabelecendo multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi válido ante a ausência de comprovação da notificação prévia do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer a necessidade de manutenção da assistência médica em razão do quadro clínico gravíssimo do menor beneficiário (TEA, paralisia cerebral e cardiopatia); e (iii) determinar se o valor da multa cominatória atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, formalidade não demonstrada de modo inequívoco pela operadora neste momento processual.

4.

O contrato em questão, embora formalmente coletivo, caracteriza-se como "falso coletivo" por beneficiar exclusivamente o núcleo familiar, atraindo a aplicação das normas protetivas dos planos individuais.

5.

A interrupção de tratamento médico multidisciplinar e contínuo de beneficiário com patologias graves (TEA, paralisia cerebral e cardiopatia congênita) acarreta risco iminente à vida e de retrocesso funcional irreversível, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1082, consolidou o entendimento de que deve ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão de plano coletivo.

7.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada e proporcional à gravidade do bem jurídico tutelado e ao porte econômico da operadora de saúde, servindo como meio idôneo para compelir ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência condiciona-se à notificação prévia e pessoal do segurado até o quinquagésimo dia de atraso.

2. É vedada a interrupção de tratamento médico indispensável à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, mesmo em planos coletivos, conforme o Tema 1082 do STJ.

3. As astreintes fixadas em valor razoável para garantir o cumprimento de obrigações relativas ao direito à vida e à saúde devem ser mantidas.

Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1082; STJ, AREsp n. 2.955.279/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.03.2026; TJ-BA, AI 8063651-12.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.